Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-43.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Circunstâncias judiciais. Pena: fração de aumento. Confissão. Atenuante.
1 - As nulidades posteriores à pronúncia, se não arguidas na sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, preclusas, tornam-se superadas.
2 - Não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP) sentença proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
3 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e à autoria, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
4 – No exame da conduta social há que se considerar o “papel” do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras. O modo de execução do crime – na companhia de irmão - não é fundamento idôneo para exasperar a pena-base em razão da conduta social.
5 - A crueldade com que cometido o crime – o réu continuou atirando na vítima mesmo depois que ela já estava caída ao chão - denota perversidade e personalidade voltada para o crime, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial.
6 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena de crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
8 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
9 - Se as declarações do réu ajudaram a formar o convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante súmula 545 do STJ.
10 - Apelações providas em parte.